Tribunal: TJMT
Processo: 1009841-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1009841-24.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARIA CAMILA SOUZA OLIVEIRA
IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO
VISTO.
I – Compulsando os autos, constato que os autos vieram conclusos para apreciação do petitório às fls.24 – id.n. 46712475, informando o descumprimento do deferimento de liminar, para que fosse prorrogado a porcentagem da dedicação exclusiva da impetrante no gozo de licença maternidade.
II - Vislumbra-se nos autos, que em 13/05/2020 (pág.14 – id.n.42125974), deferi o pedido de liminar vindicado, com fundamento de que os holerites acostados, comprovam que a porcentagem da dedicação exclusiva, compõe a remuneração da impetrante e, que o ato de não prorrogar a dedicação exclusiva fere a lei que regulamenta a atividade dos servidores estaduais (LC no.330/08) (págs.01/54-id.n. 41566525, págs.01/04-id.n. 41566524).
III - O artigo 330 do Código Penal define a tipificação do crime de desobediência, para o não cumprimento das decisões judiciais, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei de Crimes de Responsabilidade, quando cabíveis.
Lidos os termos da decisão inadimplida, verifico que a ordem foi clara e precisa quanto o seu objeto e o tempo de seu cumprimento, não se prestando à dúvida, restando apenas, como alternativa razoável para afastar, por ora, a infração penal, a hipótese de retardamento não proposital no seu cumprimento.
IV - Desta feita, tendo em vista o descumprimento da ordem judicial emitida em 13/05/2020 (pág.14 – id.n.42125974), sem justificativa plausível, cabível é sem sombra de dúvidas a reiteração da decisão, sob pena de crime de desobediência.
V - Ante o exposto, defiro parcialmente, o pedido do impetrante, para determinar ao impetrado proceda com a prorrogação da porcentagem da dedicação exclusiva da impetre servidora no gozo de licença maternidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 77, §2o, do CPC, para o caso de descumprimento desta decisão, pois constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição.
Consigno, ainda, que deve, tais determinações, constar expressamente do mandado de intimação.
Notifique-se, pessoalmente, a autoridade responsável, quanto à presente decisão.
Às providências.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora